Tribunal: CARF
Processo: 10435.000275/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10435.000275/2008-52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-012.985 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ACUMULADORES MOURA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO
DECORRENTE. SEGURANÇA JURÍDICA.
Tendo o processo decorrente sido julgado antes desse, deve-se seguir o
resultado lá aplicado, eis que existindo decisões conflitantes, poderá tornar
inexiquivel o processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do processo no 10480.720471/2013-69.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de
Lima (suplente convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000275/2008-52
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta aos 02/05/2013, fls. 266/313,
contra o Despacho Decisório de fl. 221, do qual a contribuinte foi cientificada aos
08/04/2013 (fl. 586), que, acatando a proposta contida no Parecer de fls. 217/220,
decidiu:
REVER DE OFÍCIO o Despacho Decisório DRF/Caruaru/PE no 461, de 02 de
outubro de 2008, de forma a Indeferir o Pedido de Ressarcimento de
Créditos do IPI de fl. 05, referente ao 4o trimestre de 2007;
NÃO-HOMOLOGAR as Compensações de que tratam as Declarações de
Compensação de fls. 24, 25, 26 e 28, identificados na Tabela do item 8 do
Parecer supra citado; e
Considerar EXTINTOS POR COMPENSAÇÃO os débitos contemplados nas
Declarações de Compensação de fls. 13, 18 e 19
Menciona o Parecer acima, no qual se fundamentou o Despacho Decisório proferido,
que, de acordo com a Informação Fiscal de fls. 188/189, “que se reporta ao que foi
apurado através da Fiscalização de que trata o Mandado de Procedimento Fiscal
no 04.1.00-2012- 00014-6, foi enviada Representação Fiscal, contida no
Processo Administrativo no 10480.720472/2013- 11, relatando que foi
verificado pela Equipe Regional de Fiscalização (Termo de Informação Fiscal
de fls. 190 a 212) que não há valor passível de ressarcimento ou de
compensação relativo ao presente processo, uma vez que, para o 4o trimestre de
2007 – o crédito pleiteado, no valor de R$ 3.826.383,16, foi totalmente
glosado”.
Expõe que “O Termo de Informação Fiscal de fls. 190 a 212, que passa a ser
parte integrante deste Parecer, decorre da fiscalização realizada pela Equipe
Regional de Fiscalização da 4a Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil – 4a SRRF, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
no 04.1.00-2012-00014-6, onde foi constatado que os valores de crédito
presumido de IPI considerados foram totalmente absorvidos pelos débitos
gerados pelas saídas, não sobrando ao final dos trimestres (...) qualquer valor
passível de ressarcimento ou de compensação com débitos de outros
tributos/contribuições administrados pela RFB; exceção feita ao 3o trimestre de
2007 e ao 3o trimestre de 2010, em que foram apurados os saldos passíveis de
ressarcimento/compensação
de
R$
1.485.688,59
e
R$
399.613,57,
respectivamente”.
Narra, também, que “Relativamente aos pedidos de ressarcimento acima
discriminados, foi proposto pela Equipe de Fiscalização da 4a RF, através de
Representação
Fiscal
(fls.
213/214),
contida
no
processo
10480.720.472/2013-11, à autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Caruaru – PE, que o reconhecimento do direito creditório seja limitado aos
valores passíveis de ressarcimento/compensação apurados em tal fiscalização (...);
servindo o Termo de Informação Fiscal e todos os documentos ali referidos e anexados
como lastro aos resultados da auditoria”.
Prosseguindo, o Parecer de fls. 217/220 diz que “Diante da conclusão e de todos os
elementos apresentados no supra citado Termo de Informação Fiscal, contra o
qual não vislumbro qualquer contestação, entendo que é cabível o que admite o
art. 6o (caput e §1°) da Norma de Execução Corat/Cofis/Cosit n° 4, de
22/11/2004:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

Art. 6o O despacho decisório que reconhecer o direito ao ressarcimento ou que
homologar compensação declarada pela pessoa jurídica poderá ser revisto no
prazo de cinco anos, contados da data do pagamento do ressarcimento ou da
entrega da declaração de compensação, observado o disposto no § 5o do art. 47
da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004.
§ 1o Na hipótese de serem constatados, no procedimento de revisão de que trata
o caput, recebimentos indevidos a título de ressarcimento, referidos valores
serão exigidos da pessoa jurídica mediante lançamento de ofício”.

Externa que, como decorrência do anterior deferimento do Pedido de Ressarcimento,
foram realizadas compensações dos débitos listados em seu item 8 e que “De
conformidade com o art. 6o (caput e §1°) da Norma de Execução
Corat/Cofis/Cosit n° 4, de 22/11/2004, o despacho decisório que reconhecer o
direito ao ressarcimento ou que homologar compensação declarada pela pessoa
jurídica poderá ser revisto no prazo de cinco anos, contados da data do
pagamento do ressarcimento ou da entrega da declaração de compensação,
observado o disposto no
§ 5o do art. 47 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004. O Despacho Decisório
DRF/CRU no 461, de 02/10/2008, homologou a compensação efetuada pelo sujeito
passivo, considerando extintos, por compensação, os débitos constantes dos Pedidos de
Compensação, até o limite do crédito deferido. Já decorrem mais de 05 (cinco) anos dos
pedidos de compensação de fls. 13, 18 e 19, que são datados de 07/02/2008, 28/02/2008
e 28/02/2008, respectivamente, e portanto, estão além do prazo permitido para a revisão
de ofício de que trata a Norma de Execução supra citada”.

Diante do que consta acima, propôs o já referenciado Parecer:
a revisão de ofício do Despacho Decisório antes proferido nos autos para
indeferir totalmente o Pedido de Ressarcimento aqui tratado;
o cancelamento das compensações de fls. 24, 25, 26 e 28, pois ainda
não decorreram cinco anos desde as datas de suas apresentações.

Na Manifestação de Inconformidade, a recorrente sustenta que, como o Parecer de fls.
217/220, bem como o Despacho Decisório que o aprovou aos 21/03/2013 e que reviu o
Despacho Decisório aqui antes proferido aos 02/10/2008, foram elaborados, única e
exclusivamente, em virtude da Informação Fiscal relacionada ao Auto de Infração
objeto do processo administrativo no 10480.720471/2013-69 (que então aguardava
julgamento perante esta Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife), requereu a
distribuição por dependência do presente processo administrativo para julgamento
concomitante com o da Impugnação apresentada contra a mencionada autuação.
Fundamentou a pretensão no art. 47, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF e, ainda, no art. 9o, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011.

Em seguida, articula que a disposição contida no art. 6o, caput e §1o, da Norma de
Execução CORAT/COFIS/COSIT no 04/2004, seria ilegal pois, para o caso vertente,
segundo a defendente, era dever da autoridade fiscal aplicar o art. 149, do CTN, e que
os regulamentos editados pelo Poder Executivo não poderiam criar direitos ou
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

restrições não estabelecidos ou revistos em lei ou que com ela sejam conflitantes,
apresentando decisão administrativa e judicial para amparar sua alegação. E, depois de
apresentar decisões arredam disposições de atos normativos que extrapolam os
parâmetros legalmente estabelecidos, requer seja afastada a aplicação da Norma de
Execução CORAT/COSIT/COFIS no 4/2004, para que seja empregada a disposição
contida no art. 149, do CTN.
Fala que as Declarações de Compensação aqui tratadas, em que foi utilizado o crédito
previsto no art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, foram homologadas pelo Despacho
Decisório no 461/2008, e que, passados mais de quatro anos, a contribuinte foi
cientificada de Despacho Decisório que resolveu anular o anteriormente proferido, nisto
havendo “grave afronta à legalidade tributária na tentativa de aplicar novo
critério jurídico a fatos tributários já julgados e analisados pela Receita Federal
do Brasil”, devendo prevalecer o Despacho Decisório inicial.
Menciona que a compensação é forma extintiva do crédito tributário (art. 156, II, do
CTN), que, no contexto, significa crédito da RFB (tributo devido pela contribuinte) e
que, na diretriz do art. 74, caput e §§1o, 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para a
homologação da compensação é de cinco anos, contado da data da entrega da
Declaração de Compensação, sendo que “A compensação declarada extingue a
obrigação tributária sob condição resolutória, produzindo os mesmos efeitos do
pagamento. Se homologada, por transcurso do prazo de 5 anos, não pode a
compensação ser reformada, em qualquer hipótese”.
Consigna que a homologação da compensação também pode ocorrer de ofício por ato
da RFB, hipótese em que o correspondente ato administrativo “tem natureza de
“lançamento” (realizado com base nas declarações prestadas pelo contribuinte)” e a
propósito apresenta doutrina de Gabriel Troianelli.
Argumenta que a natureza jurídica do ato administrativo de homologação “torna- se
ainda mais clara em matéria de IPI. Sobre o regime desse tributo, o regulamento
do IPI dispõe que o lançamento constitui o crédito tributário a partir da
homologação de atos de ‘iniciativa do sujeito passivo’ (pagamento ou
compensação), conforme Decreto no 7.212/10 (RIPI/10), arts. 181, 183, 268, e
Decreto no 4.544/02 RIPI/02, arts. 122, 124 e 208”.
Ressalta que a atribuição da natureza de “lançamento” ao ato homologatório da
compensação é determinante para o exame das hipóteses de sua revisão, que estão
taxativamente previstas no art. 149, do CTN, e não caracterizadas nos presentes autos.
Externa que a doutrina e a jurisprudência entendem que “somente o ‘erro de fato’
autoriza a revisão do lançamento (o que estaria refletido nas hipóteses listadas
pelo art. 149 do CTN, incluindo o elemento fraude e dolo, mas excluindo o que
é determinante ao caso concreto, o ‘erro de direito’). Esclareça­se que ‘o erro de
fato situa-se no conhecimento dos fatos, enquanto simples fatos,
independentemente da relevância jurídica que possam ter’. O Superior Tribunal
de Justiça entende que somente erro de fato autoriza a revisão do lançamento
(afastando o erro de direito)”. 1
Menciona que “O erro de direito (o que inclui a interpretação e aplicação
equivocada da legislação, que no caso está presente nas conclusões da
Autoridade Fiscal), assim não autoriza a revisão do lançamento”.
Ademais, reporta-se ao art. 146, do CTN, que veda a alteração de critério jurídico, e
resume que seriam as seguintes as hipóteses restritas (de “erro de fato”) de revisão do
lançamento:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu como dolo, fraude ou simulação;
“quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte”;
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
quando se comprove que , no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade essencial.
Afiança que nenhuma das situações acima está caracterizada nos autos e pondera que
“como a Contribuinte, ao transmitir/apresentar as Declarações de Compensação,
forneceu todas as informações solicitadas, sem qualquer falsidade, omissão ou
equívoco, bem como apresentou todos os documentos solicitados durante as
diligências realizadas pela RFB, não é possível – vários anos após a
homologação – a revisão do lançamento sob o fundamento de novo
entendimento jurídico”. E, reproduzindo doutrina de Ricardo Lobo Torres, frisa que
“o contribuinte que forneceu os elementos e prestou as declarações
corretamente está protegido contra a mudança de interpretação daqueles
fatos”.
Ainda quanto ao assunto, disse que “não há no processo administrativo originário
qualquer acusação de fraude na homologação da compensação anteriormente
submetida ao crivo da RFB, razão por que a mera mudança de entendimento
jurídico – de um auditor para outro auditor de semelhante posição hierárquica –
não autoriza a anulação da compensação anteriormente homologada” e que
“Além da alteração do critério jurídico com efeitos retroativos verificada no
caso em exame, vê- se que durante vários anos houve compensações
homologadas sob os mesmos critérios, condições e fundamentos jurídicos. E,
nesse contexto, é importante observar que as práticas reiteradamente adotadas
pela Administração e as decisões proferidas com caráter normativo, revestem-se
da natureza de normas complementares das leis tributárias, consoante prevê o
art. 100 do CTN”.
Pelas razões acima, requereu fosse julgado improcedente tanto o Parecer quanto o
Despacho Decisório no 41/2013, por violação ao comando do art. 149, do CTN,
tornando-os sem efeito e restabelecendo o Despacho Decisório inicialmente proferido
nos presentes autos.

Avante, a recorrente, após discorrer sobre a sua estrutura empresarial e do aumento dos
níveis de emprego e de sua produção, e, ainda, acerca do contexto da autuação objeto do
processo administrativo no 10480.720471/2013-69, expõe que a Fiscalização concluiu
que somente os valores da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados sobre
as vendas dos produtos descritos na Lei no 9.440/97 pelos estabelecimentos localizados
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste é que ensejariam o direito ao crédito
presumido de IPI em discussão e que, assim, os pedidos de ressarcimento apresentados
pela contribuinte e pendentes de apreciação deveriam ser limitados aos valores apurados
naquela Fiscalização, conclusão que critica a manifestante, por entender que ela
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

modificaria a definição de empresa (confundido-a com a de estabelecimento) e a de
faturamento, e, conseqüentemente, contrariaria a disposição do art. 110, do CTN.
Ressalta a importância da mens legis na interpretação do incentivo fiscal, argumenta que
a interpretação exige não apenas a compreensão literal das leis, mas, também, de seus
aspectos semânticos e pragmáticos como forma de compreender sua teleologia e diz que
cumpre ao intérprete compreender a adequada extensão da norma isencional, sem ferir o
princípio da reserva legal, mas também sem tirar o seu alcance.
Aduz que os benefícios da Lei no 9.440/97 não foram concedidos de forma seletiva, por
produto, mas para a empresa instalada ou que viesse a se instalar na região
incentivada e que eles objetivam, nos termos da Exposição de Motivos da MP no
1.532/96 (convertida na supradita lei), estimular o desenvolvimento regional e o
aumento de níveis de empregos nas áreas incentivadas e, ainda, tornar atrativos os
investimentos no setor.
Defende que os enfocados incentivos se justificariam pelo elevado montante dos
investimentos necessários para a instalação de empreendimentos na área de interesse da
União e que, sem tais benefícios, seria ainda menos atrativa a implantação de indústrias
automotivas em locais distantes do eixo Sul-Sudeste, onde se localizam os maiores
centros adquirentes dos produtos automobilísticos e a melhor infraestrutura produtiva e
registra, outrossim, que, com os incentivos, são compensados os elevados custos de
logística decorrentes da instalação de indústria automotiva nas regiões Norte, Nordeste
ou Centro-Oeste.
Narra que, no contexto acima, o art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, concedeu crédito
presumido de IPI correspondente ao dobro da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS que incidiram sobre o faturamento da empresa incentivada, e que, nestes
moldes, “quanto mais a empresa beneficiária cresceu, mais empregos foram
gerados para atender a demanda, mais faturamento obteve, mais PIS e COFINS
recolheu, e mais crédito presumido de IPI aproveitou, tornando assim o
incentivo fiscal um mecanismo inteligente para diminuir as desigualdades
regionais, aumentar a arrecadação de tributos e incentivar o desenvolvimento da
indústria nacional”.
Informa que apresentou “Solicitação de Habilitação no Regime Automotivo”, aprovada
foi pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo por meio do Parecer
SPI/MICT/No 2939/97.
Comenta que o benefício fiscal enfocado, inicialmente concedido até 31/12/19992, foi
estendido até 31/12/2010 pelo Decreto no 3.893/2001, cujo art. 1o, caput, fixou, para o
cálculo do benefício, a alíquota de “7,3% sobre o valor do faturamento decorrente
da venda de produtos de fabricação própria”, equivalente ao dobro das
contribuições à época devidas pelo regime cumulativo.
Externa que, com a instituição do regime não-cumulativo da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, o Decreto no 5.710, de 24/02/2006, inseriu no Decreto no
3.893/2001 o art. 1-A.

Assevera que como, na forma do art. 75, do Decreto no 4.524, de 17/12/2002, a
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são apuradas de modo centralizado na
matriz sobre todas as receitas da pessoa jurídica (matriz e estabelecimentos filiais) e que
como a lei determina que o crédito presumido em discussão deve ser calculado a partir
das contribuições efetivamente devidas pela empresa, o cálculo do benefício sobre uma
base de cálculo inferior, que não represente o faturamento da empresa – no qual se
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

incluem todas as sua receitas, auferidas pela matriz e por suas filiais - violaria
disposição legal expressa.
Diferencia a recorrente o conceito de empresa, que compreende como atividade
econômica exercida profissionalmente pela sociedade empresária, do conceito de
estabelecimento, definido pelo art. 1.142, do Código Civil: como “complexo de bens
organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade
empresária”.
Sustenta que a Lei no 9.440/97 não distingue receitas que dariam e que não dariam
direito ao enfocado crédito presumido e que, contrariamente, adotou como base de
cálculo do incentivo o faturamento da pessoa jurídica, que corresponde à receita bruta
da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza,
e que inclusive o art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, usa o verbo incidir no pretérito
perfeito do indicativo, o que, segundo a defendente, levaria à conclusão de que sobre o
valor já apurado das contribuições devidas é que deveria ser calculado o benefício, sem
qualquer ajuste.
Externa, também, que, ao utilizar a expressão “valor das contribuições efetivamente
devidas” como base de cálculo do incentivo, o art. 1­A, do Decreto no 3.893/2001,
introduzido pelo Decreto no 5.710/2006, não deixa margens de dúvidas de que deve ser
considerado o valor das contribuições devidas nos termos das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Pondera que, seguindo as regras da hermenêutica, que presume que o texto legal não
contém palavras inúteis e que todas as palavras usadas na lei têm alguma eficácia,
ver­sei­ ia que as expressões “empresa” e “contribuições efetivamente devidas”
relevam que o incentivo debatido é dirigido não ao estabelecimento, mas à
empresa/pessoa jurídica, sendo calculado sobre o faturamento, base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. E desfia que, se o legislador desejasse
restringir o conceito de faturamento ou de empresa, para excluir a venda de
determinados produtos ou filiais da base de cálculo do incentivo, isto deveria estar
expresso na lei, o que não ocorre, razão por que a contribuinte reputa que o incentivo
deve ser calculado sobre todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, de todos os
produtos, incluindo as receitas da matriz e das filiais, pois esta é a base de cálculo de
supraditas contribuições.
A recorrente salienta, também, que a lei não exige que a empresa se dedique
exclusivamente à fabricação de produtos automotivos, mas, pelo contrário, quanto mais
a empresa beneficiária desenvolver a região, mais atenderá a finalidade da lei e comenta
que “se o incentivo foi instituído para fomentar a região, desenvolver a indústria
nacional, a existência de filiais nas demais regiões do país é decorrência do
próprio sucesso do regime automotivo e suas exigências logísticas e de
competitividade. Não se pode penalizar a empresa que, por questões de logística
e visando manter a qualidade do produto fabricado, mantém unidade estratégica
em outras localidades e continua com a produção concentrada no
estabelecimento matriz, na região incentivada”.
Argúi que toda a estrutura necessária à atividade incentivada da interessada é mantida
na cidade de Belo Jardim, no interior do Estado de Pernambuco, sendo que apenas parte
da produção de baterias, por questões logísticas e técnicas, é transferida, após a sua
fabricação, para filial localizada em São Paulo, onde o produto é energizado e rotulado.
Elucida a função do acumulador de energia e explica que o processo de fabricação de
uma bateria chumbo-ácido envolve muitas etapas/processos, abaixo descritas, em que
ocorrem várias transformações químicas necessárias à obtenção do produto final:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

produção de chumbo secundário (responsabilidade da filial 904): moagem das
baterias usadas, separação do plástico do chumbo, este último encontrado sob
diversas formas e levado a forno rotativo para redução, por adição de outras
matérias-primas, a chumbo metálico (Pb), que é submetido a refino para
produção do “chumbo mole”, empregado como matéria-prima para produção de
óxido de chumbo e ligas de chumbo, usadas para produzir as grades, terminais e
conexões das baterias;
produção de componentes plásticos (fornecedora principal: filial 905): mistura
(“blend”) do prolipropileno (oriundo da reciclagem das baterias e de indústrias
petroquímicas) para obtenção de formulação ideal para a injeção de plástico;
produção de óxido de chumbo (responsabilidade da matriz): aquecimento do
“chumbo mole” (proveniente da matriz, da filial 904 e de fornecedores
internacionais) ou primário (que pode se originar de outros continentes) a alta
temperatura para obtenção do óxido de chumbo, que é um pó muito fino
aspirado do reator, filtrado e selecionado para uso como matéria-prima na
preparação de placas positivas e negativas;
produção de placas (responsabilidade da matriz): produção de placas a partir de
ligas de chumbo (grades) e óxido de chumbo (massas), sendo que as grades são
feitas por processo de fundição ou de expansão de fitas e ligas de chumbo e
as massas, por adição do óxido de chumbo à água e outros materiais; secagem e cura
das placas em estufa ;extração de excesso de umidade e envio para produção de baterias
montadas;
montagem das baterias (feita pela matriz): junção de diversas matérias-primas
que servirão como matéria­prima para o próximo estágio de produção;
acondicionamento das placas dentro das caixas de prolipropileno; colocação da
quantidade de placas necessárias a cada modelo de bateria; acoplamento da
tampa da bateria, a esta selada;
formação das baterias (desenvolvida pela matriz e pela filial 906): reações
químicas e eletroquímicas necessárias para a ativação dos eletrodos das baterias;
adicionamento de solução aquosa de ácido sulfúrico com o objetivo de levar a
bateria ao estado máximo de carga; ao final desta etapa, as baterias estão
energizadas;
acabamento das baterias (realizado pela matriz e pela filial 906): correção dos
níveis de eletrólito das baterias; colocação de sobretampas para evitar
vazamento do eletrólito; acoplagem de outros acessórios às baterias (rótulos,
alças, indicadores de nível, embalagem).
Alega a recorrente que as baterias vendidas no eixo Sul-Sudeste por seus
estabelecimentos paulista e mineiro são produzidas na Região Nordeste, de onde saem
montadas em caixas seladas remetidas para a filial localizada em São Paulo, onde é
adicionada às baterias solução eletrolítica e os produtos são embalados.
Diz o sujeito passivo que o procedimento acima tem por objetivo conservar as
propriedades eletroquímicas das baterias, que poderiam ser danificadas, por
vazamentos, no trajeto entre as Regiões Nordeste e Sudeste, mas que a estrutura
industrial necessária à fabricação do produto incentivado é mantida na Região Nordeste,
em que 100% das baterias comercializadas na região nordeste são fabricadas e onde são
produzidas todas as baterias vendidas pelas filiais de Minas Gerais e de São Paulo,
apenas sendo realizado, consoante reconhece o próprio Termo de Encerramento de
Ação Fiscal em sua terceira folha, diminuto processo na filial paulista.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

Critica que os argumentos da autoridade fiscal para não considerar a totalidade das
receitas da empresa no cálculo do crédito presumido do IPI, seria extremo, simplista e
fundado em hipótese de fraude à lei, da qual é dessemelhante a realidade da
peticionante, que possui oito estabelecimentos, dos quais apenas dois situados fora da
região Nordeste, um deles apenas realizando alguma alteração (energização/carga) no
produto já montado e selado recebido da matriz instalada no Nordeste.
Manifesta que os dois estabelecimentos situados fora da Região Nordeste já estão em
funcionamento desde 1993 - antes mesmo do deferimento, pelo órgão competente, do
incentivo automotivo; assim, jamais aqui se poderia cogitar em criação de
estabelecimentos para “potenciar” o incentivo. Exterioriza, ainda, que como todas as
baterias são fabricadas na região Nordeste, a conquista de mercados em outras regiões
do País aumenta a produção na região incentivada, com a conseqüente busca de novas
tecnologias, aumento de mão-de-obra e desenvolvimento do parque industrial para
atendimento da demanda.
Encerrando a questão ora discorrida, assevera a defendente que a venda, através de filial
localizada fora da região incentivada, não altera as bases do incentivo, ainda que o
estabelecimento filial realize diminuto processo complementar, porquanto o incentivo
examinado é calculado sobre o faturamento, apurado, segundo conforme legislação da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, de forma consolidada e centralizada na
matriz.

Prosseguindo, a contribuinte argúi que a autoridade fiscal busca aplicar por analogia, o
comando do art. 552, do Decreto no 3.000/99, referente à redução do pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica ­ IRPJ calculado sobre o “lucro da exploração”, o
que, segundo a recorrente, seria indevido, pois, diferentemente do que prevê a Lei no
4.239, de 27/06/1963, para o citado benefício do IRPJ, a legislação do regime
automotivo aqui em discussão não o restringiu a determinados estabelecimentos e
determina que ele seja calculado a partir das contribuições “efetivamente devidas”.
Assim, conclui que os pareceres normativos e decisões administrativas afetos às
isenções e reduções aplicáveis no âmbito da SUDENE não seriam extensíveis ao regime
automotivo e alerta que do emprego da analogia não pode resultar na exigência de
tributo não previsto em lei (art. 150, I, da CF/88, c/c o art. 108, §1o, do CTN) e se
reporta a decisão do TRF da 4a Região que trata da impossibilidade de alteração dos
conceitos de empresa e de estabelecimento.
Outrossim, salienta que a própria RFB, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT
no 17, de 26/07/2012, admite que há distinção dos incentivos da SUDENE e do Regime
Automotivo e que devem ser respeitadas as especificidades de cada um deles, consoante
itens 23 a 25 desta Solução de Consulta, in verbis:
“23. A Lei no 9.826, de 1999, instituiu incentivo fiscal, aplicável aos
empreendimentos industriais instalados nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), relacionado ao
crédito presumido do IPI, a ser deduzido na apuração deste imposto, incidente
nas saídas dos veículos classificados nas posições 87.02 a 87.04 da Tabela de
Incidência do IPI – Tipi.
Trata-se de incentivo fiscal de mesma natureza do instituído pela Lei no 9.440,
de 1997, mas cabe destacar que a Lei no 9.826, de 1999, foi clara ao
estabelecer que o referido incentivo é aplicável a produtos nacionais ou
importados diretamente pelo beneficiário, conforme disposto no seu § 2o do art.
1o, o que não ocorreu com a Lei no 9.440, de 1997.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

Assim, tem-se que há realmente diferenças com relação ao alcance de um
incentivo em relação a outro, sendo que a Lei no 9.440, de 1997, por não estar
relacionada à concessão de incentivos fiscais para a importação de produtos
acabados, foi silente a respeito, o que não quer dizer que, a contrario sensu, os
tenha permitido”.

A defendente realça que nos itens 5 a 7, abaixo transcritos, de sobredita Solução de
Consulta Interna -, que tem por objeto definir se a receita decorrente de venda de
produto importado estaria, ou não, contida no conceito de faturamento da empresa, base
de cálculo do benefício em altercação -, a COSIT concluiu que os textos da Lei no
9.440/97 e do Decreto no 3.891/2001 não trouxeram limitação ao conceito de
faturamento, sendo que a inclusão das receitas de venda de produtos importados na
apuração do benefício encontrava óbice no próprio texto do Decreto no 3.893/2001,
impedimento este inexistente no caso da contribuinte, que não levanta créditos sobre
produtos importados:
“5. Os arts. 1o, inciso IX; 11 e 11­A da Lei no 9.440, de 1997, assim dispõem
sobre a matéria, in verbis (...)
Observa-se que a redação dos dispositivos legais acima transcritos não traz
qualquer limitação aos conceitos de faturamento aplicado aos arts. 1o e 11, ou
vendas no mercado interno aplicado ao art. 11-A. Assim, partindo-se de uma
interpretação literal e isolada, é possível entender que todas as receitas com
vendas, ainda que provenientes de venda de veículos importados, podem ser
incluídas na base de cálculo do crédito presumido do IPI. Entretanto, o Decreto
no 3.893, de 22 de agosto de 2001, que regulamentou o art. 11 da Lei no 9.440,
de 1997, trouxe previsão expressa no sentido de que o incentivo do crédito
presumido do IPI como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fosse calculado com base no valor do faturamento decorrente da venda
de produtos de fabricação própria, sendo que referida redação foi também
incluída, nos mesmos termos, ao Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(Ripi/2002)”.
Externa que na Solução de Consulta acima, a COSIT “utilizou a interpretação
sistemática e teleológica do incentivo fiscal, para assegurar que o uso do
incentivo vá ao encontro das finalidades estabelecidas em lei, conforme
exposição de motivos da norma que o instituiu” (incrementos de postos de trabalho
no setor industrial e desenvolvimento da economia regional do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste) e afiança que o fato de a empresa possuir filiais em outras regiões, ou de
possuir linhas complementares de “mix” de produtos, não desnaturaria o incentivo, pois
a expansão da empresa para outras áreas e manutenção da unidade industrial originária
preponderante contribui para o desenvolvimento da região incentivada, com o
conseqüente aumento da planta industrial, a busca por novas tecnologias e o incremento
de mão-de-obra para atender a demanda.
Repisa, ademais, que não produz baterias em estabelecimentos fora da região
incentivada, pois todos os produtos são fabricados na planta industrial localizada no
Nordeste e, por questões logísticas/qualidade/venda/entrega, são tais produtos enviados
às filiais situadas nos Estados de Minas Gerais e de São Paulo para “energização” e
rotulagem, de modo que o aumento das vendas de baterias por intermédios das filiais do
sudeste estaria intimamente relacionado ao incremento da produção e dos empregos
gerados por meio das outras seis unidades instaladas no Norte, sendo, assim, atingidos
os fins pretendidos pela União com o incentivo e ressalta que é fato que, no Sudeste,
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

encontra-se a maior parte do mercado consumidor das baterias fabricadas pela
recorrente.
Reporta-se ao fato de que a própria RFB, ao se manifestar sobre o incentivo do IRPJ na
área da SUDENE, reconheceu o direito de a contribuinte fruir o incentivo mesmo
quando os produtos industrializados sejam comercializados por outro estabelecimento
situado fora da área incentivada. Para comprovar esta alegação, reporta-se à Solução de
Consulta no 15, de 14/05/2002, e à decisão proferido pelo CARF no processo
administrativo no 10283.007732/ 2001-44, cuja ementa transcreveu.
Dado o exposto, a manifestante requereu o restabelecimento dos créditos de IPI
glosados pela autoridade autuante e a declaração de improcedência total do lançamento.

Caso não acolhido o pleito acima, solicitou, estribada nos princípios da legalidade, da
razoabilidade e da proporcionalidade impostos à Administração Pública (art. 37, da
CF/88, c/c os arts. 1o e 2o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999), que o cálculo do incentivo
considere a proporcionalidade entre o preço da venda dos estabelecimentos localizados
fora da Região Nordeste e os custos incorridos para a produção nos estabelecimentos
industriais situados nesta Região.
Novamente, remete-se a defendente à finalidade do incentivo e anota que o art. 7o, da
Lei no 9.440/97, c/c o art. 12, do Decreto no 2.179, de 18/03/1997, a estimular e
privilegiar o produto nacional, restringiu o uso de insumos importados na fabricação de
bens automotivos por intermédio de índice de 60%:
Lei no 9.440/97:
Art. 7o. O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas referidas no §
1o, do art. 1 , em cuja produção forem utilizados insumos importados,
relacionados no incisoII do mesmo artigo, índice médio de nacionalização
anual, decorrente de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
Decreto no 2.179/97:
Art. 12. O "índice Médio de Nacionalização" deverá ser de, no mínimo,
sessenta por cento, exceto para os veículos automotores terrestres de duas
rodas.

Argúi que a medida acima objetiva manter as bases do incentivo e, por esta razão, na
vereda da Solução de Consulta Interna COSIT no 17/2012, “a importação de produtos
acabados não gera o incremento de empregos na indústria e não propicia a
melhoria dos níveis de investimento, produção e competitividade industrial.(...).
Nesse sentido, não seria lógico permitir que o benefício fiscal fosse concedido
às vendas no mercado interno de produtos acabados importados, sendo que o
próprio legislador se preocupou em não permitir que fossem utilizados 100% de
insumos importados na produção do produto final acabado nacional”.
E, depois de mencionar que “Como explicitado nestes autos, a estrutura necessária
à fabricação do produto incentivado é mantida no Nordeste. No caso da
Contribuinte, como já demonstrado à exaustão, não existe produção de baterias
pelas filiais 903 (exclusivamente comercial) ou 906 (a quem compete tão
somente a injeção de solução eletrolítica e a rotulagem). Todas as baterias
vendidas pela Contribuinte foram por ela integralmente fabricadas na planta
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

industrial situada no Nordeste. Quando a bateria se destina à venda no Sul –
Sudeste, por questões de logística e qualidade, depois de fabricadas, são
remetidas à filial 906 para adição de solução eletrolítica, energização e
rotulagem”, afirma que “ainda que se considere que a lei no 9.440/97 e o Decreto
no 3.893/2001 restringiram o incentivo ao faturamento dos estabelecimentos
localizados no Nordeste (interpretação, data vênia, equivocada e contrária ao
posicionamento da própria RFB externado através da Solução de Consulta no
17/2012), deveria ter sido considerada, no lançamento, no mínimo a
proporcionalidade do custo na formação do preço de venda”.
Fechando a questão, a recorrente apresenta gráfico pelo qual pretende evidenciar o
aumento de sua produção e o incremento da quantidade de seus empregados entre os
anos de 1997 e 2012 e alega que “no caso em questão, deve haver ponderação entre
a (suposta) restrição ao uso das receitas decorrentes de estabelecimentos fora da
área do incentivo no cálculo do benefício e a representatividade dessas receitas
proporcionalmente à parcela da produção (custo) transferida à filial” pois seria
totalmente desproporcional e desarrazoada a exclusão total do faturamento das filiais
903 e 906 no cálculo do incentivo, porque (i) a maioria dos custos desta produção foi
arcada pelo estabelecimento localizado na região incentivada; e (ii) houve aumento do
parque industrial e da mão-de-obra contratada na região incentivada, estando atingido os
objetivos do incentivo.

Finalizando, pugnou a requerente: (i) preliminarmente, a distribuição por dependência,
para julgamento concomitante, da Manifestação de Inconformidade ao processo
administrativo no 10480.720471/2013-69; (ii) seja julgado totalmente improcedente o
Despacho Decisório no 41, de 21/03/2013 e restabelecido o anteriormente proferido nos
autos, por não estarem presentes os requisitos para anulação da compensação
anteriormente homologada (iii) como pedido sucessivo, que sejam julgados
improcedentes o Despacho Decisório acima citado e o Parecer que o embasa.

Este julgador anexou aos presentes autos cópias do Acórdão no 11-44.201, proferido por
esta 2a Turma nos autos do processo administrativo no 10480.720471/2013-69 em sessão
realizada no dia 11/12/2013.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440/97. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E À
COFINS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO DE ESTABELCIMENTOS
SITUADOS FORA DA REGIÃO INCENTIVADA E SOBRE PRODUTOS NÃO
RELACIONADOS NO ART. 1o, §1o, DESTA LEI.
O crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, não deve ser
apurado em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS que incidiram sobre
o faturamento auferido por estabelecimentos localizados fora das regiões Norte,
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

Nordeste e Centro-Oeste, nem sobre a venda de produtos não relacionados no art. 1o,
§1o, desta lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO HOMOLOGATÓRIO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO.
POSSIBILIDADE
NO
PRAZO
DE
CINCO
ANOS
DA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O Despacho Decisório que homologar compensação pode ser revisto no prazo de cinco
anos, a contar da data da entrega da correspondente Declaração de Compensação.
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS NORMATIVOS. NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA.
O julgamento proferido pelas Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento deverá necessariamente observar o entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB expresso em atos normativos.
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, por tais razões merece
ser conhecido.
Ressalta-se que o processo administrativo no 10480.720471/2013-69, trata-se do
auto de infração lavrado como consequência das glosas desse processo.
O mencionado processo teve seu julgamento concluído no CARF, vejamos:

Processo no 10480.720471/2013¬69
Acórdão no 3302¬005.539 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO LANÇAMENTO QUE PODERIA
TER SIDO EFETUADO.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não realiza pagamento antecipado de tributo
submetido ao lançamento por homologação, o termo inicial do prazo decadencial de 05
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

(cinco) anos para a Fazenda Nacional constituir o correspondente crédito tributário, se
inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A inexistência de saldo de imposto a recolher, decorrente da dedução no RAIPI de
créditos de IPI não admitidos pela legislação não se caracteriza como pagamento.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440, de 1997.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS
VALORES ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA
PROPORÇÃO
DA
INDUSTRIALIZAÇÃO
OCORRIDA
NAS
REGIÕES
INCENTIVADAS, PARA FILIAIS SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES. A
base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata o art. 1o, IX, da Lei no 9.440,
de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de faturamento relativo às
vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, da Lei no 9.440, de 1997,
industrializados nos estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na medida da
industrialização ali realizada, ainda que a conclusão da industrialização e a venda dos
produtos tenham se dado em filiais localizadas fora das regiões de incentivo.
PARCELA
CONFESSADA
EM
DCTF
OU
EXIGIDA
EM
OUTRO
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO ANTERIOR. AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado nos autos que parcela do débito referente ao período de apuração de
fevereiro de 2008, foi confessada antes da autuação, bem como foi objeto de exigência
em outro procedimento de ofício anterior, é de se reconhecer a procedência dos
argumentos da recorrente.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício e em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de
votos, em segunda votação, em dar provimento parcial para incluir na base de cálculo
do benefício as saídas de produtos incentivados, definidos pela fiscalização,
industrializados pelos estabelecimentos localizados na região beneficiada e
comercializadas pelos estabelecimentos filiais fora da região beneficiada, vencidos os
Conselheiros Walker Araújo, Diego Weis Jr e José Renato Pereira de Deus, que davam
provimento parcial em maior extensão para admitir na base de cálculo do benefício, o
faturamento dos estabelecimentos localizados fora da região beneficiada. Em primeira
votação, os Conselheiros Maria do Socorro Ferreira Aguiar e Jorge Lima Abud
negavam provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Walker Araújo, Diego
Weis Jr e José Renato Pereira de Deus davam provimento parcial em maior extensão.
Os Conselheiros Vinícius Guimarães, Raphael Madeira Abad e Paulo Guilherme
Déroulède davam provimento parcial em menor extensão. Designado o Conselheiro
Vinícius Guimarães como redator ad hoc para formalização do voto e para inserir as
razões relativas à inclusão na base de cálculo do benefício, das saídas de produtos
incentivados, definidos pela fiscalização, industrializados pelos estabelecimentos
localizados na região beneficiada para os estabelecimentos filiais situados fora da região
beneficiada.

Ainda, o processo foi oriundo de embargos de declaração, que assim julgou o
feito:
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

Número Decisão: 3302-007.762

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/11/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. DECADÊNCIA.
CABIMENTO.
É de se conhecer os embargos de declaração apresentados pelo embargante, quando
comprovada a existência do alegado vício de omissão no Acórdão embargado. O prazo
decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo artigo 173, inciso I do
CTN, quando inexistem pagamentos antecipados, conforme julgamento proferido pelo
STJ, no REsp 973.733/SC, submetido à sistemática prevista no artigo 543C do anterior
CPC, cuja decisão definitiva deve ser reproduzida no âmbito do CARF. A glosa de
créditos tornando saldo credor de IPI escriturado originalmente em saldo devedor de IPI
afasta a aplicação do artigo 124 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 26/12/2002), não
havendo que se falar em equiparação de saldo credor a pagamento, para efeito de
contagem de prazo decadencial para constituição do crédito tributário.
(..)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração para sanar a omissão, imprimir-lhes efeitos infringentes, e reconhecer a
existência da decadência das competências compreendidas entre 08/2007 e 11/2007, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente (documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Tendo em vista o julgamento lá proferido, é de se adotar o mesmo resultado nesse
processo, eis que em nome da segurança jurídica, não se pode ter decisões conflitantes, por tal
razão dou parcial provimento nos termos processo no 10480.720471/2013-69, dos acórdãos no
3302-.005.539 e 3302-007.762.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou parcial
provimento nos termos do processo no 10480.720471/2013-69, dos acórdãos no 3302-.005.539 e
3302-007.762.
Laércio Cruz Uliana Junior
Relator

Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000275/2008-52

Fl. 905
DF CARF MF
Original